Tribunal: STF
Processo: RE 458958
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Inexistência das apontadas omissão e obscuridade, a ensejar sua interposição. Discussão acerca de direito ao benefício de anistia fiscal instituída por Medida Provisória. Pretensão não esgotada nas instâncias inferiores. Impossibilidade.



    1. O julgamento do recurso enfrentou satisfatoriamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Pretensão deduzida pela embargante que não foi adequadamente apreciada pelas instâncias de origem, fato a obstar sua análise, por primeiro, por este Supremo Tribunal Federal.



    3. Embargos de declaração rejeitados.